Tribunal: STF
Processo: RE 1498238
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Ementa: Processo Civil. Segundo Agravo regimental no recurso extraordinário. Mera reiteração dos argumentos já refutados na decisão agravada. Art. 1.021, § 1º, do CPC e o art. 317, § 1º, do RISTF.



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão pela qual negado seguimento ao recurso extraordinário, o qual, por sua vez, buscava a reforma de decisão em que se reconheceu a possibilidade de aplicação imediata do teto constitucional, estabelecido no art. 37, inc. XI, da Constituição da República, sobre o somatório de proventos de aposentadoria e de pensão por morte, cujo instituidor faleceu após a promulgação da Emenda Constitucional nº 19, de 1998. 



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão nestes autos consiste em saber se há, ou não, necessidade de abertura de procedimento administrativo antes da aplicação do referido teto, tendo em vista os princípios da irredutibilidade dos vencimentos, do direito adquirido e da segurança jurídica. 



    3. Esta Corte, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 609.381/GO (Tema RG nº 480), asseverou ser o teto constitucional uma regra de aplicação imediata.



    III. Razões de decidir



    4. A mera reiteração das razões do recurso extraordinário, na minuta do agravo, não tem o condão de afastar a motivação específica da decisão atacada.



    5. É ônus do agravante promover impugnação detalhada, em observância ao princípio da dialeticidade recursal, do qual decorre a necessidade de evidenciar os motivos de fato e de direito que possibilitem a reforma do pronunciamento recorrido, mediante argumentação suficiente a infirmar todos os fundamentos da decisão impugnada.



    6. Incidência da multa do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, em caso de julgamento unânime, no importe correspondente a 1% sobre o valor da causa.



    IV. Dispositivo e tese



    7. Agravo regimental não conhecido.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: Constituição da República, art. 37, inc. IX; Código de Processo Civil, art. 1.021, §§ 1º e 4º; RISTF, art. 317, § 1º.



    Jurisprudência relevante citada: RE nº 609.381/GO, Rel. Min. Teori Zavascki (2014); RE nº 602.584-RG/DF, Rel. Min. Marco Aurélio (2020); ARE nº 1.313.994-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso (2022); ARE nº 1.423.314-AgR/PR, de minha relatoria (2024); RE nº 1.473.117-AgR/DF, Rel. Min. Cristiano Zanin (2024).